Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709651-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMS EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP, RODRIGO PACIOS DE ANDRADE, PAULA FREGAPANI AGNER AGRAVADO: ALEXANDRE TAVARES CASALI, LUCIANA CAMARGO CASALI DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0215996-02.2011.8.07.0001 - id 113066814) que, em cumprimento de sentença, ao reconhecer a existência de grupo econômico, bem como a insolvência da empresa devedora, com fulcro na teoria menor (CDC 28), acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio dos seus sócios, Rodrigo Pácios de Andrade e Paula Fregapani Agner, e das pessoas jurídicas integrantes do grupo, quais sejam, Instituto Kairos de Educação e Cultura Ltda e Kyrios Educacional Ltda. Afirmam a ausência dos requisitos exigidos pelo CCB 50 para desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo prova cabal de abuso da personalidade jurídica, de confusão patrimonial, de tentativa de fraude dos sócios ou desvio da finalidade do objeto social, ônus dos credores (CPC 373, I). Sustentam que a busca infrutífera de bens passíveis de penhora não justifica a desconsideração. Alegam que não está comprovada a existência de grupo econômico entre as empresas, não ensejando tal conclusão o simples fato de os sócios serem parentes e o nome fantasia das empresas serem parecidos. Argumentam que, para aplicação da teoria menor prevista no CDC 28, é necessária a demonstração de estado de insolvência do fornecedor. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito, no caso do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. Logo, constata-se a aparência do bom direito, ao passo que o periculum in mora reside no risco de expropriação de algum bem já penhorado ou que venha a sê-lo. 3. Defiro parcialmente a liminar pleiteada tão só para obstar a prática de atos expropriatórios de bens dos agravantes, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator